Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a previsão do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso de despacho.
2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas se restringiu a determinar a aplicação do rito comum – ante a ausência de pedido liminar na ação de despejo, que constitui a única peculiaridade do procedimento – e a designar de audiência de conciliação das partes.
3. Pronunciamento sem qualquer carga decisória e que, portanto, não se sujeita à impugnação pela via do agravo de instrumento. Inexistência, no rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, de previsão para interposição de agravo de instrumento o pronunciamento judicial que determina a designação de audiência de conciliação pelo juízo. Urgência não verificada na hipótese. Mitigação do aludido rol incabível.
4. Recurso conhecido e desprovido.